Tribunal: TJMT
Processo: 0013104-86.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013104-86.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELY MARQUES VENERO - CPF: 062.563.311-33 (APELANTE), THYAGO HEINRICH ARRUDA LEITE DE LIMA - CPF: 062.961.251-00 (APELANTE), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), THYAGO HEINRICH ARRUDA LEITE DE LIMA - CPF: 062.961.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013104-86.2019.8.11.0042

APELANTE: DANIELY MARQUES VENERO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – INVESTIGAÇÕES QUE CONFIRMAM O ENVOLVIMENTO DA RÉ COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – REPRIMENDA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO –

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO
, DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉUS QUE PREENCHEM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

“A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06”
(AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013104-86.2019.8.11.0042

APELANTE: DANIELY MARQUES VENERO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Daniely Marques Venero,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que a condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, mormente porque se resumem à palavra dos policiais, que não encontra guarida no contexto probatório, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

Quando não, requer a redução da pena de multa e o reconhecimento dos benefícios da justiça gratuita, ante a sua precária situação financeira.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013104-86.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pela apelante
Daniely Marques Venero
.

A denúncia expõe que:

“[...] na mencionada data, os investigadores de polícia integrantes da equipe de Gerência de Combate ao Crime Organizado — G.C.C.0 dirigiram-se até o endereço residencial constante do mandado de prisão expedido em desfavor de Daniely Marques Venero, ocasião em que foram informados pelos moradores de que a denunciada não mais residia naquele local, contudo, indicaram o atual logradouro da referida.

A fim de dar cumprimento à ordem judicial, os policiais civis deslocaram-se para a residência apontada, onde se depararam com os denunciados Daniely e Thyago, acompanhados de Charlene Chagas Cândido. Na oportunidade, os agentes policiais, ainda do lado de fora da casa, avistaram uma motocicleta sem placa de identificação, parada dentro do terreno da residência da denunciada Daniely e, por esse motivo, adentraram ao imóvel para averiguações.

Em diligências à residência, os investigadores localizaram uma sacola plástica que continha 01 (uma) porção grande de maconha, depositada no interior do guarda-roupa da denunciada. Também, dentro da bolsa de Daniely foi apreendida a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Ato seguinte, efetuada revista pessoal, em posse do denunciado Thyago foi encontrada 01 (uma) porção de maconha.

Conduzidos à delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado Thyago, vulgo "Neguinho", admitiu a propriedade das porções de maconha apreendidas na residência de Daniely, alegando que seriam apenas para seu consumo pessoal. Afirmou que a motocicleta pertencia ao seu tio "Ito", e que foi adquirida nova, mas ainda no tinha sido emplacada. Afirmou ser usuário, porém não sabe dizer se Daniely tinha envolvimento com droga. Alegou que tinha relacionamento com Daniely e que dormia na residência da referida.

À sua vez, a denunciada Daniely negou qualquer envolvimento com os objetos apreendidos, dizendo que a droga e motocicleta localizadas na sua residência pertenciam ao denunciado Thyago (Neguinho). Disse que Thyago e Charlene estavam em sua casa, quando os policiais surgiram para cumprir a ordem judicial, todavia, ela não tinha conhecimento da existência dos ilícitos.

Charlene Chagas Cândido declarou que e garota de programa e que mora na cidade de Alto Araguaia/MT e somente se hospedou na residência de Daniely. Esclareceu que, inicialmente, ficou por um período na residência de Thyago, vulgo “Neguinho”, onde chegou a visualizar algumas porções de maconha na geladeira; depois conheceu a denunciada Daniely e passou a se hospedar na casa dela. Informou que não é usuária de droga e não possui nenhuma ligação com a traficância.

A folha de antecedentes dos denunciados revela que ambos possuem envolvimento com a prática delituosa, vez que Thyago ostenta condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (Código 81371) e Daniely responde por porte ilegal de arma de fogo perante a 12ª Vara Criminal da Comarca de ltaiubá/MG (Processo n. 0014070-22.2019.8.13.0324), no qual originou o mandado de prisão temporária cumprido na data do fato.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais civis, que ratificaram a apreensão de expressiva quantidade de drogas na residência e com o denunciado, aliados aos registros criminais dos denunciados, são elementos que indicam a destinação mercantil das drogas. [...]”.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (p. 37-45 – id. 149256882), auto de apreensão (p. 59 – id. 149256882) e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de p. 63-64 e p. 183-186 (id. 149256882), que não deixam dúvidas tratar-se de substância ilícita denominada maconha.

No tocante à autoria, que é negada pela apelante, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos dos policiais, Ricardo Dalla Nora e Nilo Alves dos Reis Junior, que atuaram na prisão e apreensão da droga e na investigação que apurou o envolvimento dela na mercancia, como se vê nestes excertos de suas declarações judiciais:

“[...] Perguntado: O senhor se recorda dessa diligência senhor Ricardo?

Testemunha: Sim, me recordo. No dia a gente foi cumprir um mandado de prisão e aí a gente levantou onde ela estaria residindo naquele momento e fomos até o local. Que conseguimos cumprir o mandado de prisão ainda na frente da residência dela. Aí ali mesmo na frente da residência a gente visualizou uma motocicleta no interior da residência, ela estava sem placa e pelo modelo já deveria estar emplacada. A gente a questionou e ela não soube dizer né, resolvemos adentrar para verificar essa motocicleta né. A gente constatou que a motocicleta não tinha sido nem dado entrada no banco de dados pelo chassi né, então se provavelmente foi roubada foi inclusive antes de ter sido vendida né, às vezes roubaram na concessionária e tal. Aí nesse momento um elemento saiu, um rapaz saiu de dentro da residência, disse que a moto era do tio dele, que tinha emprestado para ele, alguma coisa assim. Alegou que a moto estava com ele, mas que não era dele,
aí a gente já sentiu aquele forte odor de maconha na residência né, aí já entramos na residência e logo no início da busca ali a gente achou na bolsa da menina né, pelo menos estava os documentos dela dentro dessa bolsa né,
meio tijolo de maconha
, e na sala ali também na revista achamos mais um pouco de droga ali embalada, tal
. Eles alegam que era para consumo né, mas era uma quantidade até considerável, por ele nem morar ali né. Ela alegava que não era dela, aquela conversa de sempre né, ninguém queria assumir de quem que era a droga, a gente conduziu todo mundo para delegacia.

Perguntado: Que droga que era?

Testemunha: Maconha, acho que era maconha.

Perguntado: O senhor não se recorda aproximadamente a quantidade?

Testemunha: Então, não sei se dá exatamente meio tijolo, eles vendem em tijolo, que dá cerca de um quilo né, eles costumam comercializar né aquelas barras grandes de um quilo,
não era uma inteira, era um pouco menos da metade
, mas era quase metade, não tinha balança para gente precisar né, mas era uma quantidade,
não é uma quantidade que a gente encontra comumente com usuários né, mas para quem pratica o tráfico mesmo né.
[...] Ali na hora eu não me recordo exatamente se alguém assumiu, mas acabou sobrando para o rapaz né, acho que acabaram falando que era dele, mas a gente trouxe todo mundo né, porque ele estava na sala, pelo menos ele saiu da sala quando viu a gente mexendo na moto ali, verificando, e ali já tinha alguma quantidade menor, mas tinha um pouquinho de droga ali também e essa sim daria para dizer que era para uso né,
mas no quarto da menina tinha esse meio tijolo de droga ai né, já na bolsa
.

Perguntado: [...] Se recorda de ter apreendido dinheiro ou materiais habitualmente utilizados no preparo de drogas ou não?

Testemunha:
Então, tinha dinheiro sim na bolsa
, agora não era uma quantia muito alta, mas também não era muito baixa, mas tinha a droga embalada assim, mas era lá na sala, mas assim aqueles apetrechos de embalagens e tal, realmente eu não me recordo agora, mas eu acho que não tinha não, apetrechos para embalagem não.

Perguntado: Lá havia cheiro de drogas? Cheiro de quem estava usando, eu não entendi?

Testemunha: Então, o cômodo ali é dessas casas de Cohab, essas casas muito pequenas né. Estava um odor característico de droga sim, a maconha é uma droga bem característica, deixa um odor bem forte no ambiente se usar ou mesmo armazenar, ela já fica esse cheiro bem forte né. Aí como a gente lida todo dia com isso daí, a gente consegue sentir esse cheiro, e acho que tinha acabado de usar porque tinha já bituquinha, não sei se tinha acabado né ou se tinha usado na noite anterior né, porque tinha ponta de cigarros, aí deve ter usado ali.

Perguntado: Então além de ter encontrado a droga há característica de uso de entorpecente, de bituca, é isso?

Testemunha: Sim, sim, como é comum nas residências de traficantes, eles costumam vender, usar, as pessoas compram e usam ali mesmo. [...]”
(Ricardo Dalla Nora – áudio id. 149256890).

“[...] Eu participei de atos investigadores posteriores a prisão dos envolvidos, eu e o investigador Aílton. Chegou a ordem de serviço para nós realizarmos o levantamento de informações a respeito de Daniely Marques e Thyago Heinrich. [...] Os populares informaram que ambos eram amigos, ambos residentes ali no bairro São Sebastião.

Perguntado: Então o senhor participou tanto do flagrante como dessa ordem de serviço posterior então?

Testemunha: Sim, participei da ordem de serviço posterior.
Os populares relataram que ambos eram amigos, era constantemente vistos juntos. Foi apurado que a movimentação na casa da Daniely era mais a noite, a comercialização do tráfico de drogas, e do Thyago era de manhã e a noite, e que ele inclusive chegou a ameaçar as mulheres que passavam ali na residência dele, em frente a residência dele, para que não inibisse a comercialização no tráfico de drogas
. Foi perguntado a respeito do Thyago, e foi informado que assim que ele mudou para aquela residência, segundo os populares, o local foi transformado em verdadeiro inferno pelos usuários que ali transitavam e que acaba gerando uma insegurança para os populares daquela região.

Perguntado: O senhor está acabando de dizer que quando o Thyago passou a frequentar a casa ou mudou para lá, é que ai que a ‘boca de fumo’ se tornou acentuada, é isso que o senhor acabou de dizer?

Testemunha: Sim, senhor.

Perguntado: Quando ele foi para lá a Daniely já morava na casa ou o senhor não teve essa informação?

Testemunha: Não me recordo doutor.

Perguntado: Sobre o envolvimento da Daniely com o tráfico, o senhor teve informação também dos moradores?

Testemunha: Sim. Os populares relataram que ela ficava fazendo a comercialização do tráfico de drogas naquela região. Ambos eram ligados na comercialização do tráfico de drogas
.

Perguntado: O senhor chegou a presenciar eventual encontro lá de droga na casa ou não?

Testemunha: Sim, no dia do cumprimento foi localizado, salvo engano, foi em cima do guarda-roupa uma quantidade de entorpecentes
.

Perguntado: E com algum deles foi encontrado na busca pessoal, o senhor se recorda de ter encontrado com algum deles, algum dos acusados alguma porção também?

Testemunha: Onde o suspeito Thyago estava, na sala da residência, foi encontrado também substância análoga à maconha, invólucros plásticos de substâncias análogas à maconha.

Perguntado: E essa droga que o senhor disse que foi encontrada em cima do guarda-roupa, era que tipo de droga?

Testemunha: Era substância análoga à maconha
.

Perguntado: Encontrou mais alguma coisa Nilo? Algum petrecho habitualmente utilizado para preparar, embalar droga, dinheiro, coisas assim ou não?

Testemunha: Foi encontrado numa bolsa valores, salvo engano, acho que duzentos e poucos na bolsa, provavelmente da Daniely.

Perguntado: Pra gente concluir então senhor Nilo, segundo os moradores que ouviram, os dois acusados participavam em conjunto do tráfico, é isso?

Testemunha: Sim, senhor. Ambos concorriam para a mercancia de drogas.
(...)

Perguntado: O senhor confirma que foi encontrado droga no quarto, no guarda-roupa da residência dela?

Testemunha: Sim, senhora.

Perguntado: Os senhores chegaram a investigar quem morava lá? Tinha mais alguém que morava além dela no local?

Testemunha: Não me recordo doutora. Só me recordo que logo após a prisão diligenciamos novamente na residência que ambos moravam
e os moradores relataram que a movimentação de usuários era grande na procura dos dois elementos
. [...]”
(Nilo Alves dos Reis Junior – áudio id. 149256890).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
[...]”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Por seu turno, a recorrente negou a autoria do crime, afirmando que não é usuária e não sabia da existência de droga em sua residência, tampouco a quem lhe pertencia, já que viu ela apenas na delegacia, quando os policiais lhe disseram que havia sido localizada em uma sacola durante a busca domiciliar.

Contudo, o corréu, Thyago Heinrich Arruda Leite de Lima, confirmou a apreensão dos entorpecentes no local, admitindo a propriedade de apenas uma pequena porção de maconha, encontrada em seu bolso,
verbis:

“[...] Perguntado: O senhor usa que tipo de entorpecente?

Réu: Maconha e cocaína também. [...]

Perguntado: Há quanto tempo o senhor conhecia a Daniely?

Réu: Ia fazer três dias que eu conheci ela
. (...) Aí foi isso que aconteceu né, a polícia chegou lá e estava prendendo ela com mandado de prisão, mas só que mesmo assim eles enquadraram né, eles pegaram eu fumando lá na casa dela.

Perguntado: Essa droga encontrada era de quem?

Réu: Bom dona, porque pegaram uma porção comigo,
e essa porção que pegou comigo era minha, que era para eu fumar
.

Perguntado: E as outras?

Réu: Essas outras eu não tenho conhecimento. (...)

Perguntado: Por que quando o senhor foi ouvido perante a autoridade policial o senhor admitiu que toda essa droga era do senhor?

Réu: Não, igual eu estou falando para a senhora, essa maconha que pegaram com nós é minha, deu fumar.

Perguntado: Mas foi encontrado ainda na bolsa dela e na residência mais uma parte, tudo era do senhor?

Réu: Não,
do que estava na bolsa dela eu não tinha conhecimento
. O que pegou comigo eu fui e falei que era minha
.

[...] Perguntado: O senhor sabe dizer se ela traficante?

Réu: Eu não sei, senhora.

Perguntado: O senhor saberia dizer porque que ela teria dito que a droga era do senhor na delegacia, uma vez que o senhor está negando que essa porção maior fosse sua?

Réu: Eu não sei né, porque igual a doutora falou né,
foi presa com ela, dentro da bolsa dela. O que foi preso comigo, estava dentro do meu bolso né
. [...]”
(áudio id. 149256890).

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída à ré quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos dos policiais, já que eles narraram de forma uníssona as circunstâncias da diligência realizada na residência da apelante, comprovando a apreensão do entorpecente com ela.

O envolvimento na mercancia da apelante ainda foi corroborado pela investigação da polícia, realizada após os fatos, conforme salientou a testemunha Nilo Alves dos Reis Junior. Colho de trecho do relatório investigativo:

“[...] a suspeita Daniely Marques Venero, era vista constantemente na casa do suspeito Thiago Heinrich, mas em seu depoimento ela afirmou que era a primeira vez que teria o visto, entretanto, nas proximidades do endereço da suspeita, local dos fatos,
os entrevistados afirmaram que na parte da noite era muito grande o movimento de desocupados em sua residência e afirmaram ainda que a mesma era responsável pela venda de entorpecentes naquele local
, tendo Daniely alugado a casa e estava há cerca de 4 meses.
Populares relataram que os dois indiciados estavam envolvidos com o tráfico local
, o suspeito Thyago Henrichm havia chegado de outro Município há poucos meses e era amigo da suspeita DANIELY, visto eles morarem próximo
e os moradores nos relataram que ela já foi vista diversas vezes na casa do suspeito em frente a escola, local este que também era uma Boca de Fumo
. Perguntado aos moradores sobre o suspeito THYAGO HEINRICH se o mesmo estaria ligado ao tráfico de drogas no bairro, responderam que após a chegada deste elemento na referida residência em frente ao colégio e creche, “em linguagem dos moradores”, O LOCAL VIROU UM INFERNO, com bagunça de gurizada a noite inteira, que se aglomeravam na residência com som alto e uso constante de drogas tirando totalmente o sossego do bairro e deixando os moradores assustado com os tipos estranhos que frequentavam aquela residência (...) Perguntado sobre a denúncia de tráfico de drogas que pesa sobre o indiciado Thiago Heinrich Arruda Leite de Lima, responderam que dos dois suspeitos, ele é o mais atuante, e que já teria intimidado “mulheres”, que passavam na rua em frente ao colégio para não prejudicar seu ilícito comércio. [...]”.

De mais a mais, é pouco crível a versão da recorrente – para não dizer totalmente descabida –, sobretudo porque os depoimentos dos policiais foram harmônicos tanto em sede policial como em juízo, não havendo sequer indícios de que os agentes possuíam a intenção de forjar o flagrante, e, assim, prejudicá-la com a imputação falsa de crime, notadamente quando o próprio corréu Thyago confirma a localização da droga na residência dela.

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação da recorrente pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Ressalte-se, em reforço, que, conforme já decidiu esta Câmara, se patenteia
“inviável o pleito absolutório, se comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime; ausentes quaisquer indícios de provas desconstitutivas da veracidade das declarações dos policiais que realizaram a apreensão da droga, e de elementos que permitam acreditar que estivessem eles imputando falsamente a conduta criminosa a pessoa inocente”
[TJMT, Ap. 92872/2010, DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 24/05/2011].

Lado outro, no que tange à pena pecuniária, o juízo
a quo
fixou os dias-multa – 500 (quinhentos) – em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Neste viés, a impossibilidade financeira do agente não possui o condão de excluir ou reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Nesse sentido:

“A pena de multa foi escorreitamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).”
(N.U 0031518-69.2018.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/10/2020).

Por fim, também não merece acolhimento o pedido de
concessão da justiça gratuita, aventado pela defesa de Daniely.

A apelante se fez representada, desde os primórdios da ação penal por advogado particular [
3-4-2019
], conforme se verifica do instrumento de procuração juntado por ela aos autos (p. 129 – id. 149256880).

Depois, a despeito dos alaridos recursais quanto à sua hipossuficiência, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais depende de apreciação do pedido pelo juízo da execução.

Nessa toada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“[...] A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado [...]”
(N.U 0002860-71.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021).

“APELAÇÃO – SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS (ART. 314 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PRETENDIDA ISENÇÃO PAGAMENTO CUSTAS E CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - DISCUSSÃO CABÍVEL AO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA [...] se o sentenciado não comprovou a hipossuficiência alegada, ao revés, esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução criminal e na fase recursal, mostra-se incabível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, devendo eventual pedido de suspensão ou isenção do pagamento ser dirigido ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais”
(N.U 0004011-17.2010.8.11.0042, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016).

Todavia, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de reconhecimento,
de ofício
, da minorante do tráfico privilegiado.

Isso porque, com base na nova posição pacificada nos Tribunais Superiores,
“a existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”
(HC 669.068/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

No caso em tela, o único fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para não reconhecer a minorante em favor da recorrente foi pela existência de ações penais em curso –
“a condenada não faz jus a essa benesse, posto que embora primária, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, conforme se denota dos seus registros criminais”

–, o que, como mencionado alhures, é imprestável para o afastamento do tráfico privilegiado, notadamente porque quando do cometimento do crime em apreço a apelante era primária (art. 63 do CP).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA.

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

3. "A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC 534.671/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019).

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial para estabelecer a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos, a cargo do Juízo da Execução
(AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Destarte, diante de sua primariedade, bons antecedentes, e não havendo comprovação judicial de que a acusada se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, a pena deve ser reduzida em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), conforme autoriza o artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Colho da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – APREENSÃO DE 02 TROUXINHAS DE COCAÍNA – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE – TRAZER CONSIGO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APELADO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006 – DOSIMETRIA DA PENA - FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 - PENA DEFINITIVA EM 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]
O apelante preenche os requisitos para a incidência da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, porquanto é réu primário, possui bons antecedentes, não se pode concluir nos autos que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa
. [...]
(N.U 0001281-50.2012.8.11.0046, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

Assim, aplicando-se a redução de 2/3 (dois terços) referente à minorante do tráfico privilegiado, fica a pena definitiva da ré Daniely Marques Venero redimensionada para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Adotando-se idêntico raciocínio quanto à situação do corréu Thyago – o qual também não teve o tráfico privilegiado reconhecido com base em ações penais em curso –, readéquo,
de ofício
, a reprimenda imposta a ele para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Por força da nova pena imposta aos acusados, estabeleço o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2º].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo, porém,
de ofício
, a minorante do tráfico privilegiado,
em seu patamar máximo (2/3),
readequando a pena definitiva dos réus
Daniely Marques Venero e Thyago Heinrich Arruda Leite de Lima para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
em
regime aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, com a sua
substituição por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução
.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

Determino a
imediata
comunicação ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto aos acusados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023